Tribunal: TJDFT
Processo: 0732633-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732633-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE SA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 74874410) interposto por MARCIO DE SA GUIMARAES, parte exequente, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0704306-71.2025.8.07.0018 proposta em desfavor do Distrito Federal, determinou a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Colaciono abaixo a decisão recorrida (ID 242674575-na origem): "Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal se insurge contra a legitimidade da parte credora, assim como afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução (Id 239574494). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 242613821. É a exposição. DECIDO. Da Ilegitimidade das Partes Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a parte exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos substituídos do Sindicato autor, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, quanto à discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título, verifica-se que o executado sustenta que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Do excesso de execução Em consonância com a manifestação apresentada pelo executado, a parte exequente teria feito incidir "os reflexos do 13o salário e do 1/3 de férias no exato valor recebido em ficha financeira, o que está incorreto, visto que esses valores consideram na base de cálculos rubricas que não provocam efeitos na projeção do reajuste, por se tratarem de rubricas pagas em valor fixo, como a Gratificação de Titulação. Portanto, devem ser apurados o 13o salário e o 1/3 de férias com base na proporção das rubricas que têm efeito sobre o reajuste salarial". Quanto ao ponto em comento, tem-se que a parte exequente não se insurgiu, merecendo, portanto, ser acolhida a irresignação apresentada pelo executado neste particular. No que versa sobre a taxa SELIC, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar a inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Nesse contexto, por se tratar de débito em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se Juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A partir de 8 de dezembro de 2021, o valor devido deverá ser atualizado conforme Emenda Constitucional n. 113, portanto, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros, tendo em vista sua natureza dúplice. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 239575345, com a atualização pelo IPCA-E e juros moratórios com base na Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009 e, após, SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n° 113, de dezembro de 2021, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. À vista da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido em conformidade com o disposto nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 74874410) que a decisão agravada viola o art. 969 do Código de Processo Civil, pois a simples propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória nesse sentido, hipótese não verificada, já que o pedido de efeito suspensivo foi expressamente rejeitado liminarmente na rescisória. Aduz que o próprio TJDFT possui precedentes firmados em casos idênticos, oriundos da mesma ação coletiva, reconhecendo que o ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de medida cautelar, não obsta o levantamento de valores no cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato levantamento dos valores requisitados e, ao final, o provimento do recurso para afastar a exigência de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória. O preparo foi dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 233440018-na origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença derivado da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SAE – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em face do Distrito Federal. A referida ação resultou na condenação do ente federativo à imediata implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto no artigo 15 da Lei no 5.106/2013, bem como ao pagamento retroativo a partir de 1o de setembro de 2015, até a efetiva implementação. Conforme relato, a parte agravante afirma que no curso da ação de cumprimento individual de sentença o juiz a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Requer a reforma da decisão agravada para que seja retomado o prosseguimento da execução, sustentando, em síntese, que a suspensão é indevida, pois a rescisória não foi acompanhada de tutela provisória deferida, e que a decisão viola os princípios da coisa julgada, da efetividade e da celeridade processual. Contudo, a concessão da tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 1.019, I c/c artigo 300 do CPC. No presente caso, não se verifica o preenchimento do segundo requisito. Ainda que se reconheça, em tese, a probabilidade do direito alegado, a mera suspensão temporária da execução não configura, por si só, situação de risco iminente ou dano irreparável. Não há demonstração concreta de que a suspensão momentânea da execução acarrete prejuízo grave ou de difícil reparação à parte agravante, especialmente considerando que os valores executados se referem a prestações de natureza alimentar, mas com origem em condenação coletiva transitada há quase uma década. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o risco de dano deve ser atual, concreto e específico, não sendo suficiente alegações genéricas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital